Tribunal: TJMT
Processo: 1011379-31.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011379-31.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JADIRO FREITAS - CPF: 018.086.051-87 (EMBARGANTE), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), JADIRO FREITAS - EPP - CNPJ: 06.032.699/0002-39 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JADIRO FREITAS - EPP - CNPJ: 06.032.699/0002-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JADIRO FREITAS - EPP

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM CASO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE VENCIDA NA DEMANDA – HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – CABIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os

embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Juízo ad quem, ao negar provimento ao recurso interposto pela parte que foi vencida na demanda deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada.

Se o acordão embargado não observou as determinações do art. 85, §11o do CPC, essa matéria pode ser apreciada em sede de embargos de declaração que visa sanar o vício de omissão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JADIRO FREITAS - EPP
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargado e manteve a
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente os Embargos à Penhora no 1011379-31.2020.8.11.0003, desconstituindo a penhora do imóvel registrado sob o no 74.730, efetivada na Execução Fiscal 1005382-72.2017.8.11.0003, fixando ainda honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa, que foi reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o do CPC.

Aduz que o acórdão recorrido padece de omissão em razão da não majoração da verba honorária recursal. (Id. 105300972)

Não há contrarrazões (Id.
108681468
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

JADIRO FREITAS - EPP

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que o Embargante possui razão, já que fora desprovido o apelo interposto pela parte embargada e não houve majoração da verba honorária em sede recursal.

É sabido que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, quando desprovidos ou não acolhidos os recursos interpostos pela parte que saiu vencida na demanda, se mostra necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial fixada na sentença, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....] Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’ [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...] O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

No caso dos autos o proveito econômico é inferior à 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo dez e máximo vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários fixados na sentença na importância de 5 % (cinco por cento)
,
devem ser majorados em mais 2% (dois por cento), alcançando o montante de 7% (sete por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Com essas considerações, devem ser acolhidos os embargos interpostos pelo Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração interpostos por
JADIRO FREITAS - EPP
, o que faço para sanar o vício de omissão, no sentido de majorar os honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono da parte embargante para 07% (sete por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022